Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PAGAMENTO APARTADO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELATÓRIO DE INTERNAÇÃO. NÃO ASSINADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos. No caso, seus efeitos materiais não devem prevalecer, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos está em contradição àquilo arguido pela apelante.
2. Não tendo a parte se desincumbido do ônus de provar a anuência da paciente em relação à obrigação de quitar os honorários de anestesiologista, mantém-se a improcedência do pedido na ação de cobrança (art. 373 do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.